Tribunal: TJMT
Processo: 1042054-28.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042054-28.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOHNATHAN RICARDO SILVA SANTOS - CPF: 052.710.671-22 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA
–
NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA
–
INTIMAÇÃO PESSOAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO INFORMADA NA PETIÇÃO INICIAL
– ATO VÁLIDO –
PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal para cientificá-lo do comando judicial, e não apenas por meio do advogado, diante da natureza personalíssimo do ato, sendo que o envio da carta de intimação ao endereço fornecido pela parte nos autos suficiente à validade do ato intimatório, já que é dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (CPC, art. 77, V).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JOHNATHAN RICARDO SILVA SANTOS contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº

1042054-28.2018.8.11.0041
, desproveu o recurso interposto pelo autor, ora agravante, a fim de confirma a sentença que julgou improcedente e por consequência extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, por entender que “
não há nos autos documentos comprovando a impossibilidade do comparecimento a perícia designada. Preclui-se o direito da parte autora de produzir uma prova que lhe era incumbida, nos termos do Art. 373, inciso I do mesmo dispositivo legal citado anteriormente
” (cf. Id. nº 190920186).

O agravante afirma que “
a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de nulidade da sentença de improcedência do pedido referente à ação de cobrança de seguro obrigatório, após não comparecimento à perícia médica designada, se ausente intimação pessoal da parte autora para fazê-lo, exatamente como no caso em concreto, não havendo o que se falar em desídia da parte autora por não manter seu endereço atualizado no processo”, bem como que “no presente seria o caso de o processo ser extinto sem a resolução do mérito e não julgado improcedente com resolução do mérito ao passo que se trata falta de intimação pessoal pela vara, a parte autora, para a execução de algo personalíssimo
”.

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno,
para que seja reforma a decisão monocrática “
ao passo que se resume a avaliar tão somente eventual a ́ ́tentativa ́ ́ de intimação pessoal por meio de oficial de justiça, para que seja julgado totalmente procedente os pedidos formulados pelo agravante em sede de recurso de apelação, e com isso seja anulada a sentença, retornando o processo para a vara de origem a fim de que se proceda a intimação pessoal do agravante para poder proceder com o ato personalíssimo, ou ainda que
ao recurso de apelação a fim de que o processo seja julgado extinto SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
” (cf. Id. nº 160682670).

Nas contrarrazões, a agravada refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 194404689).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação da jurisprudência do eg. STJ, realmente deve se “
distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento ‘supre a prova que se pretendia obter com o exame’ (CC, art. 232)
”, daí porque, “
recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.309.276/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 26/4/2016, DJe de 29/4/2016).

A propósito, em hipótese envolvendo justamente a ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, a eg. Corte Superior assim decidiu:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente. 3. Recurso especial provido. (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.364.911/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016)

No caso, conforme consta da decisão monocrática agravada, “
Sendo incontroversa a existência de invalidez permanente decorrente de lesão causada por acidente automobilístico, restava apenas a apuração para a extensão da incapacidade e, consequentemente, o valor do capital segurado, razão pela qual era indispensável a realização da prova pericial determinada pelo magistrado. Entretanto, o apelante deixou de comparecer à perícia designada, por 3 (três) vezes, conforme manifestações do perito médico nomeado pelo juízo que informam o não comparecimento do autor nos Ids. nº 177435266, 177435277 e 177435288, sendo que, em todas as vezes foi determinada a intimação pessoal do autor, no endereço que consta na petição inicial, para ele comparecer à perícia médica, no entanto, na primeira e segunda tentativa os ARs foram devolvidos por não existir o número indicado (cf. Id. nº 177435264 e 177435275), já na terceira tentativa, o oficial de justiça certificou que dirigiu-se ao endereço mencionado no mandado “
onde la estando não foi possível proceder com intimação de Johnathan Ricardo Silva Santos, haja vista não ter encontrado o número da casa indicado, pois a menor numeração deste logradouro é 28
” (cf. Id. nº 177435287). Assim, denota-se que, foi oportunizado por diversas vezes a realização da perícia médica e
em que pese não tenha sido concretizada intimação pessoal do autor, conforme determina o artigo 458, § 1º, do Código de Processo Civil, tal fato se deu em decorrência da própria inércia do autor/apelante
”.

De fato, “
é
dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.800.035/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/10/2019, DJe de 28/10/2019), p
ortanto, considerando que, no caso,
foi oportunizado por diversas vezes a realização da perícia médica e
em que pese não tenha sido concretizada intimação pessoal do autor, conforme determina o artigo 458, § 1º, do Código de Processo Civil, tal fato se deu em decorrência da própria inércia do autor/apelante
.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO REALIZADA. ENDEREÇO INCORRETO. DEVER DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO ONDE RECEBE INTIMAÇÕES. ART. 77, V, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Hipótese em que o ora insurgente alegou violação do art. 290 do CPC/2015, sob o argumento de que, ‘...para extinção do processo por abandono, faz-se imprescindível a intimação pessoal da parte para cumprir a diligência’. 2. Ocorre que o Sodalício estadual foi categórico ao afirmar que, ao contrário do alegado em recurso especial, houve a devida intimação do ora insurgente para complementação das custas, a qual não se concretizou diante da ausência do correto endereço para recebimento de comunicações do juízo. 3. De acordo com o entendimento do STJ, seguindo o que preconiza a norma dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, ‘É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015)’ (AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019). (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.546.657/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno improvido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.800.035/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/10/2019, DJe de 28/10/2019)

Pelo exposto,
desprovejo
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024